Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714885-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AgIntCiv – Agravo Interno Agravante: Eloa da Silva Carneiro Agravado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 10h52min. Trata-se de agravo interno formulado pela impetrante com o objetivo de restabelecer os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida (Id. 35233554). A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 35233358). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente em relação ao presente agravo de interno para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini